Tribunal: STF
Processo: AI 557322
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
   EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. NULIDADE DA ELIMINAÇÃO DE
   CANDIDATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A controvérsia sobre a
   eliminação do candidato demandaria o exame da legislação local,
   das normas do edital e das provas contidas nos autos. Incidência,
   no caso, das Súmulas 279 e 280 deste Supremo Tribunal.